Tribunal: TJDFT
Processo: 0745245-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745245-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: MAGDALIA ARAUJO DE ALCANTARA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Matéria já Decidida – Preclusão – Impossibilidade de Rediscussão – Recurso Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, em face da Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu o direito de meação do cônjuge supérstite, Felipe Neres de Carvalho, quanto às aplicações e investimentos de titularidade da falecida, por tratar-se de questão preclusa. A agravante defende que a de cujus era casada no regime de separação obrigatória de bens com Felipe Neres de Carvalho, cônjuge supérstite falecido posteriormente a inventariada, em 11.01.2016. Afirma que em razão do regime de casamento, o cônjuge supérstite não teria direito da meação dos valores do dinheiro depositado na conta bancária da inventariada. Pretende a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender a tramitação do processo principal, na parte que determinou a meação dos valores das contas bancárias da inventariada. O recurso, entretanto, não merece ser conhecido. Explico. O juízo de origem entendeu pela possibilidade de meação do cônjuge supérstite quanto às aplicações e investimentos de titularidade da falecida, porquanto preclusa a decisão, in verbis: "(...) Argumentou a inventariante que os saldos bancários originaram-se dos proventos da inventariada, tratando-se de bem particular e, portanto, incomunicável. No ID 41539125, nova manifestação do Ministério Público, na qual reiterou o posicionamento de meação do cônjuge sobrevivente quanto aos saldos de aplicações de titularidade da autora da herança. Argumentou o Parquet que pacificado o entendimento de que "os saldos bancários, originários de economias advindas de salários e aposentadoria do cônjuge falecido, transmutam-se em bens comuns e, portanto, sujeitos à partilha". Ao final, requereu a reserva da meação de Felipe Neres relativamente aos ativos financeiros. Decisão que acolheu a manifestação ministerial no ID 41539077. Interposto agravo de instrumento pela inventariante inconformada com a reserva de meação do cônjuge supérstite, o recurso não foi conhecido (ID 41539568, páginas 1/7) e desprovido embargos de declaração opostos contra o referido acórdão (ID 41539568, páginas 9/15). Trânsito em julgado certificado no ID 41539568, página 16. Em decisão proferida no ID 41539948, reafirmou-se a meação do cônjuge supérstite quanto às aplicações de titularidade da falecida. Diante do todo o acima exposto, é certa a meação do cônjuge supérstite, Felipe Neres de Carvalho, quanto às aplicações e investimentos de titularidade da falecida, tratando-se de questão preclusa. No entanto, considerando o falecimento de Felipe durante a tramitação do feito e o arquivamento de seu inventário por ausência de inventariante, a meação permanecerá reservada nos presentes autos até a propositura de nova ação, quando os valores serão transferidos para conta judicial vinculada ao inventário do meeiro. (...)" Assim, verifica-se que a questão relativa à meação do cônjuge supérstite já foi objeto de decisão anterior (ID 41539077), devidamente impugnada por meio de agravado de instrumento, o qual não foi conhecido (ID 41539568). Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal. Dessa forma, operou-se a preclusão quanto à discussão acerca da meação do cônjuge sobrevivente Felipe Neres de Carvalho, não sendo possível nova análise da matéria por este Juízo. Ressalta-se que a decisão recorrida apenas reafirmou o entendimento já consolidado, determinando a reserva da meação em favor do cônjuge supérstite, não se tratando de nova decisão de mérito ou de inovação apta a ensejar recurso. Assim, eventual insurgência contra tal decisão carece de interesse processual recursal, uma vez que não há alteração na situação jurídica das partes. Dessa feita, a matéria objeto do presente recurso encontra-se abarcada pela preclusão. Declaro, portanto, a preclusão da matéria trazida à discussão por este recurso, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator